Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de realização de perícia (ou perícia indireta) e ao direito de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter apreciado adequadamente o pedido de produção de prova pericial e a pretensão de indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações da parte quanto à prova pericial, destacando que constou no julgado que a ausência de laudo de vistoria inicial inviabiliza a realização de perícia de engenharia e que não restou comprovada a destinação dos materiais utilizados pela locatária, além da renúncia da locatária ao direito de indenização por benfeitorias.
5. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, não se configurando omissão ou ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos é suficiente para esse fim, ainda que sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não é omisso quando enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais, ainda que não analise todas as teses invocadas pela parte.
2. A renúncia expressa ao direito de indenização por benfeitorias afasta a alegação de cerceamento de defesa e torna desnecessária a produção de prova pericial.
3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos de declaração para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022.